Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente MARIA MADALENA ALVES DE ARAÚJO, consoante cálculos de ID: 28736075. As partes concordaram com os cálculos (ID: 29288197 e 29343512). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório (ID: 19397915). Homologo os cálculos de ID: 28736075, destacando-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência (ID: 9572633). Expeça-se precatório em favor de MARIA MADALENA ALVES DE ARAÚJO, com o destaque da verba dos honorários contratuais em 20% (ID: 9572843). Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador